Tribunal: TJDFT
Processo: 0714718-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. TEMA REPETITIVO N. 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO. DIREITO. SAÚDE. VIDA. OBSERVÂNCIA. RELATÓRIO MÉDICO. URGÊNCIA. TRATAMENTO. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça não possui aplicação em demanda que versa sobre realização de tratamento médico. Sua incidência é restrita ao fornecimento de medicamentos.
2. Cabe ao ente público o fornecimento dos instrumentos e serviços essenciais ao tratamento médico, sob o risco de afronta ao bem jurídico resguardado pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.
3. A escolha do tratamento e os eventuais danos decorrentes da falta de intervenção médica foram demonstrados nos relatórios especializados, razão pela qual deve ser deferido.
4. Agravo de instrumento provido.